Tribunal: TJDFT
Processo: 0729697-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SEMENTES MINEIRÃO LTDA (antiga Dioseed Agronegócios Ltda)contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na ação de execução proposta por LAAD AMERICAS NV(PJe no 0705272-66.2017.8.07.0001), que deferiu a continuidade dos atos executórios contra a agravante. Indeferida a concessão de efeito suspensivo ao recurso, no mérito, negou-se provimento. A agravante opôs embargos de declaração ao acórdão que foram rejeitados. Noticia a agravada que “diligentemente, informou o resultado obtido no agravo, requerendo perante o juízo a quo fosse dado regular seguimento ao feito, com o levantamento dos valores depositados”. Entretanto, o juízo a quo condicionou novamente o levantamento dos valores bloqueados ao trânsito em julgado do recurso. Afirma a parte agravada que a decisão, além de contraditória, denota uma grave violação à decisão proferida neste agravo de instrumento, na qual foi negado provimento ao recurso, o qual á tinha seu pedido de antecipação de tutela recursal rejeitado. Alega que consoante o art. 995, do Código de Processo Civil, a mera possibilidade de interposição de recurso não cria empecilhos aos cumprimentos as decisões judiciais e assim sendo, a suspensão da execução e a obediência das decisões judiciais somente pode ocorrer por força de decisão judicial expressa, quando satisfeitos os pressupostos à concessão da tutela provisória recursal, na esteira do art. 995, parágrafo único, do CPC. Isso posto, requer: “Diante da manifesta usurpação de competência incorrida pelo d. juízo a quo, e consequente violação do comando judicial que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pela Agravante e negou provimento ao seu recurso, pugna-se seja oficiado o juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília, de modo que seja determinado o regular prosseguimento da execução de origem, mediante o levantamento, pela LAAD, dos valores levantados em juízo”. Em que pese os judiciosos argumentos da agravada a pretensão reclamatória não observou a melhor técnica, uma vez que desafia procedimento específico de impugnação de ato judicial (art. 988, inciso II do CPC). Destarte, indefiro o pedido de expedição de ofício ao juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília, tendo em vista o exaurimento da competência desta Instância com a prolação do acórdão. Assim, persistindo o interesse da parte, a pretensão deve ser manejada nos termos do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora